Tribunal: TJSP
Processo: 1002597-64.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenização por danos morais – contratação de financiamento por fraudador, com negativação do autor na SERASA EXPERIAN - aplicabilidade das regras consumeristas à hipótese em tela - réus (financeira, banco e loja) não comprovaram relação jurídica com o postulante, descumprindo ônus que era seu (art. 373, inc. II do CPC/15) - declarada a

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenização por danos morais – contratação de financiamento por fraudador, com negativação do autor na SERASA EXPERIAN - aplicabilidade das regras consumeristas à hipótese em tela - réus (financeira, banco e loja) não comprovaram relação jurídica com o postulante, descumprindo ônus que era seu (art. 373, inc. II do CPC/15) - declarada a inexistência do negócio jurídico entre as partes e a definitiva exclusão da anotação desabonadora - condenação solidária dos requeridos ao pagamento de danos morais fixados em R$15.000,00 - demanda procedente - sucumbência dos réus - recurso improvido.*